Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção. Declarações coerentes prestadas pela vítima tanto na delegacia quanto em juízo, corroboradas pela prova oral e documental são suficientes para a condenação segura.
2. O concurso de agentes não é ínsito ao tipo penal do estelionato, não havendo disposição legal ou jurisprudencial que ampare esta tese. Correta, assim, a valoração negativa do vetor das circunstâncias com base no concurso de pessoas.
3. O expressivo prejuízo sofrido pela vítima é hábil a desqualificar a moduladora das consequências do crime. Eventual condição econômica da vítima mais favorável não esvazia o prejuízo sofrido.
4. A jurisprudência que emana do c. STJ é firme no sentido de que havendo requerimento expresso, o d. juiz deve fixar um valor mínimo para reparar os danos causados à vítima, considerando os prejuízos sofridos.
5. Para fins de prequestionamento, não é necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.
6. Apelação conhecida e desprovida.